Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001058-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAIAS RODRIGUES GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES EM IMÓVEL COMERCIAL. RISCO DE COLAPSO E INTERDIÇÃO DE RESIDÊNCIA VIZINHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a concessionária de energia elétrica a custear o aluguel provisório dos autores. Os demandantes foram forçados a desocupar sua residência devido ao risco de colapso de um imóvel vizinho, que sofreu um incêndio de grandes proporções, alegadamente originado por falha na rede elétrica de responsabilidade da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial que aponta, com elevado grau de detalhamento técnico, a "causa provável" do incêndio como sendo uma falha na rede elétrica é suficiente para configurar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se, em cognição sumária, estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público; (iii) determinar se a necessidade de arcar com despesas de aluguel após desocupação forçada de residência configura perigo de dano que justifique a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer um juízo de probabilidade, e não de certeza absoluta. O Laudo Pericial (ID 537748451 dos autos de origem), ao concluir que a causa do incêndio foi elétrica e que o "posicionamento inadequado da fiação" da concessionária contribuiu diretamente para o impacto que desencadeou o sinistro, constitui elemento robusto e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito dos autores nesta fase processual.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. As conclusões do laudo técnico estabelecem, de forma verossímil, essa ligação causal.

O perigo de dano transcende a natureza meramente patrimonial. A desocupação forçada do lar e a imposição de uma despesa extraordinária com moradia afetam diretamente o direito fundamental à moradia e a dignidade dos agravantes, configurando um dano grave e de difícil reparação que não pode aguardar o final da instrução processual para ser mitigado.

A confirmação da tutela de urgência recursal, que condiciona o pagamento do aluguel à efetiva comprovação do gasto, harmoniza os direitos das partes, garantindo o amparo necessário aos lesados sem criar um gravame excessivo ou irreversível à concessionária.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300, 931; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001058-76.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
IZAIAS RODRIGUES GONCALVES
e
ANA GONCALVES DO NASCIMENTO
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .